Tribunal: TJDFT
Processo: 0752856-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSE EM CARGO PÚBLICO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, em virtude do julgamento do recurso principal (agravo de instrumento), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de diminuição da obrigação alimentar para o patamar de 133% (cento e trinta e três por cento) do salário-mínimo, consoante “acordo prévio” firmado entre o alimentante e a genitora do alimentando.
III. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (Código Civil, artigo 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, artigo 227).
IV. Evidenciada a alteração na situação financeira de quem supre os alimentos, poderá o interessado reclamar a majoração do encargo (Código Civil, artigo 1.699), uma vez que a fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula “rebus sic stantibus” (tangibilidade).
V. No caso concreto, a parte agravada conta com 6 (seis) anos de idade; portanto, o fundamento da obrigação alimentar reside no poder familiar, eis que presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio de seu desenvolvimento pessoal. No ponto, ficou constatada a alteração da condição financeira do agravante, uma vez que tomou posse no cargo de professor em universidade local, em junho de 2023, passando a auferir remuneração bruta superior a seis salários-mínimos, podendo assumir a obrigação alimentar na proporção estabelecida na decisão ora revista (Código Civil, artigo 1.694, §1°).
VI. No mais, a prevalecer a tese recursal (prevalência do “acordo prévio”) resultaria comprometida qualquer revisional de alimentos, emprestando-se, assim, um efeito “contratual” fora de proporção, quando o interesse preponderante é o bem-estar do alimentando.
VII. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.